Tribunal: TJDFT
Processo: 0726629-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726629-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA MARTINS ZAMORA AGRAVADO: VANESSA CHAVES DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fabiana Martins Zamorra contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília - DF nos autos do cumprimento provisório de sentença 0732137-19.2023. A matéria devolvida reside: (a) na viabilidade (ou não) de manutenção da penhora de 8% (oito por cento) dos vencimentos da agravante/devedora; e (b) na necessária suspensão do curso do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso especial interposto contra o acórdão prolatado em anterior agravo de instrumento interposto pela parte devedora, em que ela pede o reconhecimento da impenhorabilidade da verba salarial. Eis o teor da decisão impugnada: A parte credora, por meio da petição de ID 198841507, requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SREI, INFOJUD e SNIPER. Indefiro o pedido de pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que já disponível nos autos, tendo sido realizada em outubro/2023 com resultados infrutíferos. Ainda, indefiro a pesquisa de bens pelo sistema SREI, eis que o próprio exequente poderá realizá-la por meio do sítio eletrônico na internet. Por fim, a plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que tal plataforma é integrada a todos os demais sistemas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, INDEFIRO o pedido. Noutro giro, indefiro o pedido da executada FABIANA (ID 198784300), o agravo de instrumento interposto pela executada não foi recebido com efeito suspensivo e o recurso especial, em regra, não possui este efeito. Aguarde-se pelo prazo de 3 (três) meses, junte aos autos extrato bancário da conta judicial e intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos. Int. (...). A parte agravante informa que: (a) “o recurso especial interposto nos autos 0751731-22 encontra-se sobrestado em razão da discussão acerca da impenhorabilidade salarial, conforme o artigo 833, IV do CPC, perante o STJ”; (b) “sendo assim, em decisão interlocutória de ID 198971002, o juiz a quo indeferiu o pedido da agravante por entender que o agravo de instrumento interposto pela executada não foi recebido com efeito suspensivo e o recurso especial, em regra, não possui este efeito”; (c) “sabendo da possibilidade de reformar a decisão, e de uniformizar o entendimento acerca da impenhorabilidade salarial, a agravante interpõe o presente agravo, para que suspenda a penhora salarial, por se tratar de matéria no qual existe lei Federal assegurando o pedido formulado nos autos em prol da recorrente”. Assevera que a penhora do salário afeta a sobrevivência da família. Invoca precedentes do TJDFT no sentido da inviabilidade da penhora para fazer frente à dívida não alimentar. Por isso, pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da penhora do salário, bem como do curso do cumprimento provisório de sentença originário, até o julgamento do presente agravo. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registre-se inicialmente que as matérias objeto do presente agravo de instrumento (penhora de percentual de salário e suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso especial) já foram analisadas por esta 2a Turma Cível, nos autos dos agravos de instrumento 0751731-22 (acórdão 1833686, objeto do recurso especial interposto pela parte agravante) e 0745492-02 (transitado em julgado e arquivado definitivamente). Transcrevem-se os respectivos acórdãos (realce aplicado): PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A parte agravante alega a inviabilidade da penhora dos seus rendimentos, diretamente na fonte pagadora. II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF). III. Na espécie, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes. IV. Ademais, o percentual penhorado se afigura proporcional, especialmente quando cotejado com os rendimentos brutos da agravante e com o montante total da dívida. E a parte recorrente não demonstrou (se) de que forma suas despesas ordinárias e extraordinárias seriam comprometidas com a medida constritiva em foco, tampouco se existiu afetação ao seu mínimo existencial. V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), há de se admitir a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, até a satisfação integral do débito. VI. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1833686, 07517312220238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES ADUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. As alegações deduzidas no recurso da parte agravante relacionam-se diretamente aos termos da decisão, mediante a explicitação do ponto que entende ser merecedor de reforma (obstar o cumprimento provisório da sentença). Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. II. No procedimento de cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, alegando algumas questões elencadas em rol taxativo (Código de Processo Civil, art. 520, § 1o c/c art. 525). Entretanto, essa norma deve ser interpretada de maneira sistemática e harmônica com os princípios processuais, entre eles o princípio da segurança jurídica e o instituto da coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 505). III. Por esse motivo, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que é impossível rediscutir questões atinentes à fase de conhecimento no âmbito do cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), sob pena de violação do título executivo judicial e da segurança jurídica. Ilegitimidade passiva e inexequibilidade do título se encontram nessa situação processual. IV. Também não é viável suspender o curso do processo na origem até o julgamento de recurso especial interposto contra tal acórdão, como pretendem os agravantes, pois isso equivaleria a conferir efeito suspensivo ao recurso. A competência para conferir esse efeito não é mais desta Turma Cível (Código de Processo Civil, art. 1.029, § 5o), não se admitindo a usurpação de competência revisional superior, sob pena de nulidade absoluta. V. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1833682, 07454920220238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024) Desse modo, em relação à penhora de percentual de salário, tendo em vista a inexistência de fato novo desde a apreciação da matéria por este órgão revisional (não demonstrada a superveniência de despesas ordinárias e/ou extraordinárias a comprometer o mínimo existencial da parte agravante), prevalece a conclusão jurídica no sentido de viabilidade da constrição salarial no percentual de 8% (oito por cento). É que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Por isso, no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio, a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Conforme já destacado no acórdão n. 1833686, o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG é no sentido de que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender de forma absoluta a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. Desse modo, por não existirem elementos probatórios novos, suficientes e robustos a comprovar o atual comprometimento da dignidade da devedora (mínimo existencial), não desponta subsídio para se reconhecer a impenhorabilidade, pelo que resulta viabilizada a constrição para fazer frente à dívida. Nesse sentido colaciono acórdão da 6a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE A DECISÃO DA CORTE. NÃO CARACTERIZADA HIPÓTESE CAPAZ DE INFIRMAR A CONSTRIÇÃO SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em relação a penhora de salário, a Corte sem se posicionado de acordo com contemporâneo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (03.10.2018), que, por sua Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, admite exceção implícita a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas na legislação, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. 2. Conquanto seja possível reavaliar a questão acerca da impenhorabilidade de salário por fato superveniente a decisão anterior que o fixara, faz-se necessário que a parte devedora prove de forma inequívoca de que a constrição compromete o seu mínimo existencial e sua dignidade, o que não restou demonstrado no caso concreto. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1364399, 07157388320218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) E no que refere ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso especial, conforme a decisão colegiada transitada em julgado, “também não é viável suspender o curso do processo na origem até o julgamento de recurso especial interposto contra tal acórdão, como pretendem os agravantes, pois isso equivaleria a conferir efeito suspensivo ao recurso. A competência para conferir esse efeito não é mais desta Turma Cível (Código de Processo Civil, art. 1.029, § 5o), não se admitindo a usurpação de competência revisional superior, sob pena de nulidade absoluta”. Efetivamente, “nos termos do art. 520, caput, do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, de forma que a ausência de trânsito em julgado não é fundamento para a suspensão do cumprimento provisório de sentença, mas pressuposto para o procedimento” (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1874939, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe 27.06.2024). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento, Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator